Tribunal: TJES
Processo: 5001672-90.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001672-90.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MELINA DE SOUZA PASSAMANI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50016729020228080000

IMPETRANTE
S
: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO E DAVI

DICKSON MEROTO LAMAS PEREIRA

PACIENTE: MELINA DE SOUZA PASSAMANI

AUTORIDADE COATORA: MMª. JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA DO JUÍZO DE VIANA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MELINA DE SOUZA PASSAMANI
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª. JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO JUÍZO DE VIANA
, que, ao analisar os fatos e fundamentos externados em face da paciente nos autos n.
0001252-65.2022.8.08.0035
, onde se aponta a prática dos delitos previstos nos artigos a
rt. 12 Lei n. DA LEI 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06,
homologou o flagrante realizado, convertendo-o a prisão em prisão preventiva, à luz dos requisitos aptos para tanto.

Externam os impetrantes, em síntese, que a paciente fora presa em 21 de fevereiro de 2022, quando, durante patrulhamento tático, a equipe de policiais militares receberam denúncia anônima de que a residência da paciente estaria sendo utilizada para esconder armas e drogas.

Alegam que, mesmo sem qualquer autorização ou mandado judicial, os Policiais Militares se dirigiram até a residência da paciente, onde adentraram, sem autorização de moradores ou qualquer indício de flagrante de delito no imóvel, onde encontraram os materiais ilícitos.

Aduzem, portanto, que o flagrante é ilegal; que não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão cautelar, à luz dos qualificativos positivos que ostenta a paciente, e que a decisão originária se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação que se requer, de maneira que almejaram a concessão da liminar para fins de imediata soltura da custodiada.

Decisão prévia cujos termos tiveram o condão de indeferir o pedido liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de março de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MELINA DE SOUZA PASSAMANI
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª. JUÍZA DE DIREITO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO JUÍZO DE VIANA
, que, ao analisar os fatos e fundamentos externados em face da paciente nos autos n.
0001252-65.2022.8.08.0035
, onde se aponta a prática dos delitos previstos nos artigos a
rt. 12 Lei n. DA LEI 10.826/03 e art. 33 da Lei n. 11.343/06,
homologou o flagrante realizado, convertendo-o a prisão em prisão preventiva, à luz dos requisitos aptos para tanto.

Externam os impetrantes, em síntese, que a paciente fora presa em 21 de fevereiro de 2022, quando, durante patrulhamento tático, a equipe de policiais militares receberam denúncia anônima de que a residência da paciente estaria sendo utilizada para esconder armas e drogas.

Alegam que, mesmo sem qualquer autorização ou mandado judicial, os Policiais Militares se dirigiram até a residência da paciente, onde adentraram, sem autorização de moradores ou qualquer indício de flagrante de delito no imóvel, onde encontraram os materiais ilícitos.

Aduzem, portanto, que o flagrante é ilegal; que não estão presentes os requisitos aptos para decretação da prisão cautelar, à luz dos qualificativos positivos que ostenta a paciente, e que a decisão originária se projetou para o campo dos fatos sem a fundamentação que se requer, de maneira que almejaram a concessão da liminar para fins de imediata soltura da custodiada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada em sede de cognição sumária, de maneira que a ordem deve ser denegada e por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que decisão originária fora exarada com base nos elementos advindos do caso concreto, e as provas reunidas, até o presente momento, demonstram a existência de fortes indícios da prática criminosa até mesmo pela paciente, de modo que as circunstâncias do caso vertente merecem ser melhor esclarecidas junto ao juízo originário, até mesmo pela grande quantidade de entorpecentes apreendidos, e materiais destinados ao tráfico de drogas.

In casu,
afere-se que
a entrada dos policiais na residência onde fora encontrad
a
parte do material ilícito fora devidamente autorizada
, e ainda,
a
prisão cautelar não ofende a presunção de inocência
.

Quanto a alegada desproporcionalidade da medida, é de se considerar que, diante dos elementos dos autos a análise da suposta violação do Princípio da Homogeneidade só poderá ser aferida após dilação probatória, com observância dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

Ademais, como sabemos:
1.
A primariedade e as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente não são fatores suficientes a ensejar, por si só, a revogação da custódia, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores capitulados no art. 312 do CPP,
2.

A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
. (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS).

É o caso dos autos.

À luz de tais considerações relevantes,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO:
Acompanho o relator.

Des. HELIMAR PINTO:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO – AUSÊNCIA DE NULIDADE OU ILEGALIDADE A SEREM RECONHECIDAS - ORDEM DENEGADA
.

1.
A decisão originária fora exarada com base nos elementos advindos do caso concreto, e as provas reunidas até o presente momento demonstram a existência de fortes indícios da prática criminosa, de modo que as circunstâncias do caso vertente merecem ser melhor esclarecidas junto ao juízo originário, até mesmo pela grande quantidade de entorpecentes apreendida, e materiais destinados ao tráfico de drogas.

2.
A entrada dos policiais na residência onde fora encontrada parte do material ilícito fora devidamente autorizada, e ainda, a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência.

3.
Quanto a alegada desproporcionalidade da medida, é de se considerar que, diante dos elementos dos autos, a análise da suposta violação do Princípio da Homogeneidade só poderá ser aferida após dilação probatória, com observância dos Princípios do Contraditório e Ampla Defesa.

4
.
A primariedade e as condições pessoais favoráveis da paciente não são fatores suficientes a ensejar, por si só, a revogação da custódia, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores capitulados no art. 312 do CPP.

5.
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
. (STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS).

6
.
Ordem denegada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.